Tribunal: TJSP
Processo: 9148883-52.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000121949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9148883-52.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
CARLOS GILBERTO SOARES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão mantido V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 9148883-52.2008.8.26.0000 (994.08.140705-5) - São Paulo 5624/20 DM
APELAÇÃO CÍVEL No 9148883-52.2008.8.26.0000
NATUREZA: ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMARCA: SÃO PAULO - 13.VARA
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: CARLOS GILBERTO SOARES
VOTO N. 5624/20
Policial militar. Adicionais por tempo de serviço. Quinquênios
e sexta parte. Incidência sobre vencimentos integrais.
Possibilidade, excluídas vantagens eventuais. Recurso não
provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC
para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357
no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente em parte ação
de rito ordinário visando ao recálculo de adicionais quinquenais e sexta parte para
efeito de incidência sobre a integralidade dos vencimentos (fls. 31/35), apelou a
Fazenda do Estado alegando que o autor recebe adicionais quinquenais em absoluta
consonância com o ordenamento jurídico, isto é, incidência de 5% sobre o padrão,
acrescido das vantagens a ele incorporadas para todos os efeitos legais; que os
adicionais por tempo de serviço incidem apenas sobre a gratificação de RETP, única
vantagem pecuniária percebida pelo autor que se incorpora aos vencimentos; e que, a
partir da vigência da emenda Constitucional n. 19/98, que alterou o artigo 37, XIV, da
Constituição Federal, os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não
podem ser computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores. Foram apresentadas contra-razões. Por acórdão, negou-se provimento à
apelação (fls.63/65). A Fazenda do Estado interpôs recurso extraordinário (fls. 68/76)
e especial (fls. 78/82). A Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão à vista do decidido no REsp n. 1.492.221/PR, Tema n. 905,
do STJ, DJe de 30.10.2019 (fls. 92/95).
É o relatório.
O acórdão reconheceu o direito ao recálculo dos
quinquênios e sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos, salvo vantagens

Apelação Cível no 9148883-52.2008.8.26.0000 (994.08.140705-5) - São Paulo 5624/20 DM
eventuais, corrigidas as parcelas atrasadas pela tabela prática do Tribunal de Justiça,
com acréscimo de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, de acordo com a
regra especial do artigo 1o da Lei n. 9494/97, com a redação da MP n. 2.180-35 de
24.08.01.
Com efeito, o julgamento da ADI 4357/DF, o Supremo
Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em
geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro de 2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei n. 11.960/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
Não obstante, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade
n.
4357/DF
o
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09. A declaração de inconstitucionalidade
abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à utilização do índice
de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que o índice de correção monetária
utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de
Cálculos de débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e os
juros de mora deverão ser calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n.
11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida
se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido
pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento
(Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não
impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos
se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da

Apelação Cível no 9148883-52.2008.8.26.0000 (994.08.140705-5) - São Paulo 5624/20 DM
cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC)
não depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros
aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária dos
índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas
autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia
(CFRB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao

Apelação Cível no 9148883-52.2008.8.26.0000 (994.08.140705-5) - São Paulo 5624/20 DM
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto
aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda
Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...)”.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese
adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao
Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido
de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, e juros de mora
calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09, a partir de sua
vigência. A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.

Apelação Cível no 9148883-52.2008.8.26.0000 (994.08.140705-5) - São Paulo 5624/20 DM
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus
próprios fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR